Tribunal: TJES
Processo: 5005056-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005056-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005056-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO DE EXTINÇÃO - INTERRUPÇÃO PARA FINS DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS.. OCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. a nulidade da decisão de extinção, por esta ferir os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da isonomia, da paridade de armas e da dialeticidade processual. Conforme entendimento do STJ, não é possível, no presente caso, usar a pena cumprida, pois a detração do período da prisão cautelar em processo diverso, só pode ocorrer nos casos de absolvição, extinção de punibilidade, ou redução da pena, com relação a fato praticado posteriormente. 3. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005056-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida, afirmando que esta feriu os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da isonomia, da paridade de armas e da dialeticidade processual, bem como alega que o magistrado utilizou a soma das penas para extinguir a punibilidade em processo de número 0005773-57.2020.8.08.0024, que exige fração maior para a obtenção dos benefícios progressivos (3/5), para extinguir a pena do processo 0008588-76.2010.8.08.0024, cuja fração para a obtenção da progressão de regime corresponde a 1/6, o que prejudicou o apenado, já que terá que permanecer mais tempo preso, para obter a progressão de regime, alega, ainda, que a data base para a progressão de regime prisional do apenado não está correta, por não constar a data da última prisão (datada de 08/03/2020), mas constar data posterior (09/10/2021).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a impossibilidade de utilização do período de pena cumprida para extinguir e pena de processo de menor fração, pois não beneficiaria o apenado, pelo contrário, traria prejuízos ao mesmo, alega, ainda, que a data base para a progressão de regime prisional está registrada com incorreção.

Pois bem.

No que diz respeito à alegação de que a decisão do magistrado fere os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da isonomia, da paridade de armas e da dialeticidade processual, não há como prosperar, pois com base no Código Penal em seu artigo 61, o magistrado verificando que a punibilidade encontra-se extinta, pode reconhecer de ofício tal fato.

Verifico, ainda, junto à Lei de Execuções Penais, em seu artigo 66, inciso II, que a competência é do Juiz da execução, de declarar a extinção de punibilidade, isto porque no presente caso o apenado encontra-se em fase de execução penal.

Destaco que, na época dos fatos, o apenado não possuía advogado constituído, mas encontrava-se devidamente amparado pela Defensoria Pública, que, inclusive, foi corretamente intimada sobre a decisão do magistrado, obedecendo aos trâmites legais.

Em relação à soma do tempo de prisão efetivamente cumprido e, utilizado em processo que exige menor fração de cumprimento para obtenção de benefício, ao invés de ser utilizada em processo que exige maior fração para obtenção de benefício de progressão de regime, verifico que assiste razão à defesa.

Verifico que, de fato, caso persista a extinção dos autos que exige menor fração para benefício de progressão de regime, o apenado será prejudicado por ter que cumprir maior tempo de pena, para só posteriormente obter possível progressão de regime.

Ainda conforme entendimento do STJ, não é possível, no presente caso, usar a pena cumprida, pois a detração do período da prisão cautelar em processo diverso, só pode ocorrer nos casos de absolvição, extinção de punibilidade, ou redução da pena, com relação a fato praticado posteriormente.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, é possível que seja descontado o período de segregação provisória decretada em outro processo, desde que tenha ocorrido a absolvição, a extinção da punibilidade ou a redução da pena em relação ao fato posteriormente praticado e que deu causa à decretação da medida cautelar. 2. Na hipótese dos autos, apesar de a prisão preventiva ter como causa fato anterior àquele que motivou a condenação em relação à qual se pretende a detração, não foram cumpridos os demais requisitos, tendo em vista que está pendente de julgamento o processo no qual foi decretada a medida cautelar cujo tempo de cumprimento a Defesa pretende que seja descontado da reprimenda exequenda. 3. Recurso desprovido. Acórdão n. 902102, 20150020243955 RAG, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/10/2015, Publicado no DJE: 27/10/2015.

Por fim, com relação à alteração da data base para progressão de regime prisional, assiste razão à defesa, tendo em vista que, em registros obtidos junto ao Infopen-ES, colacionados aos autos, é possível verificar que a data da última prisão do apenado ocorreu em 08/03/2020.

Isto posto, com base na documentação colacionada aos autos, e, em consonância ao STJ, merece ser retocada a decisão também em relação à data base para progressão de regime prisional do apenado.

Vejamos:

Isto em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

[...] HABEAS CORPUS Nº 863293 - SP (2023/0382798-0)

DECISÃO

Cuida-se de habeas corpus, impetrado em benefício de BRUNO ALVES DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0003154-18.2023.8.26.0520.

Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de retificação do cálculo penal formulado em favor do Paciente (fl. 31).

Interposto agravo em execução, o TJSP negou provimento ao recurso.

Eis a ementa do julgado:

"Agravo em Execução Penal Livramento condicional - Pretendida reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas - Prática de novo crime no curso da execução - Marco interruptivo para obtenção de livramento condicional - Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO." (fl. 41) No presente writ, a Defensoria Pública sustenta constrangimento ilegal, uma vez que a decisão do Juízo da Execução, confirmada pelo TJSP, considerou a prática de falta grave como termo inicial da contagem do lapso temporal. Entretanto, o argumento de que a falta disciplinar tem o condão de interromper o lapso temporal para galgar o benefício de livramento condicional, utilizado pelo Parquet e acatado pelo Juízo execucional, não encontra amparo legal, visto que tal interrupção não está inserida no ordenamento jurídico.

Assevera que é entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que "a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional" (STJ, Súmula n. 441).

Requer seja concedida a ordem nos termos da Súmula n. 441 do STJ, com a retificação do cálculo para fins de livramento condicional.

Informações prestadas (fls. 58/74).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão de ofício da ordem para cassar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para proceder a retificação do cálculo para fins do livramento condicional, como pretendido pela impetração (fls. 78/80).

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Cinge-se a controvérsia a determinar se a falta grave interrompe o prazo para livramento condicional.

A respeito do tema, esta Corte Superior formulou a seguinte súmula:

Súmula STJ n. 441 - "A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional."

No mesmo sentido, confiram-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS
.
NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

3. "Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')" (AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019). [...]

[...] Evidente, portanto, o constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a retificação dos cálculos da pena do paciente de modo que a falta grave não interrompa o prazo para concessão de livramento condicional.

Publique-se. Intimem -se.

Brasília, 24 de novembro de 2023.

JOEL ILAN PACIORNIK Relator (HC n. 863.293, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/11/2023.) (grifo nosso)

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para anular a decisão que decretou a extinção de punibilidade nos autos de número 0008588-76.2010.8.08.0024, a fim de que a somatória das penas das ações penais de número 0008588-76.2010.8.08.0024 e 0005773-57.2020.8.08.0024, seja usada para fins de progressão na ação penal de número 0005773-57.2020.8.08.0024, e no que diz respeito à data base para progressão de regime prisional do apenado, conforme trazido nos autos.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.